Tribunal: TJSP
Processo: 1003324-31.2023.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Francisco Marcondes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO ÍNDICE DE CORREÇÃO IGP-M COM EXCLUSÃO DA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES NEGATIVOS – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - COMPETÊNCIA RECURSAL. Discussão relativa à revisão de contrato particular de

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO ÍNDICE DE CORREÇÃO IGP-M COM EXCLUSÃO DA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES NEGATIVOS – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - COMPETÊNCIA RECURSAL. Discussão relativa à revisão de contrato particular de compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária. Matéria afeta a Primeira Subseção de Direito Privado deste Tribunal, compreendida entre a 1.a e a 10.a Câmaras da Subseção de Direito Privado I, nos termos do art. 5.o, I.25, da Resolução n.o 623/2013 deste E. TJSP.
INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA - NÃO ACOLHIMENTO - RESPEITO AO "PACTA SUNT SERVANDA". Cláusula expressa, pactuada com redação que não deixa margem para dúvidas, e que não fere os princípios da boa-fé e da razoabilidade. Violação do dever de informação não configurada. Validade da cláusula bem reconhecida. Abusividade não configurada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Ônus sucumbenciais aumentados.
RECURSO DESPROVIDO."